Tribunal: TJDFT
Processo: 0740446-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740446-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DE BRITTO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ciente da decisão de ID 67329128. Comunique-se o juízo da execução da pena, com urgência, para cumprimento. Após, não havendo mais requerimento, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2025 16:04:26. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora